Tribunal: TJDFT
Processo: 0748555-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748555-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em desfavor da 6a VARA CÍVEL da mesma Circunscrição, tendo como objeto o processo n.o 0721222-13.2020.8.07.0001 (cumprimento de sentença), movido por JACKSON SARKIS CARMINA TI, em desfavor de ELIANE DE ARAÚJO DANTAS – ME e OUTRO, objetivando o pagamento de honorários sucumbenciais oriundos do processo n.o 0030636-52.2015.8.07.0001. Consta que os autos foram distribuídos inicialmente ao juízo suscitado, o qual inicialmente consignou que caberia ao advogado peticionar nos autos de origem solicitando a reserva de honorários ou mover ação própria e, ao fim, determinou o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença. Posteriormente, após o exequente ter protocolizado, nos mesmos autos, espécie de “emenda” da petição inicial requerendo a execução de título judicial, o Juízo Suscitado determinou a redistribuição aleatória do processo. Os autos foram remetidos ao suscitante, o qual manejou o expediente em apreço alegando que a atual execução de título judicial nada mais é que o cumprimento de sentença sob nova roupagem, razão pela qual compete ao juízo de origem decidir se os honorários são ou não devidos e quem é o seu efetivo titular. Aduziu ser competência do juízo prolator da sentença o cumprimento ou a “execução” das condenações por ele impostas. Por fim, asseverou que o declínio da competência em cumprimento de sentença somente é admitido nas hipóteses previstas no artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não aplicável à espécie. Admitido o conflito negativo de competência, designou-se o Juízo Suscitante para resolver as questões urgentes, com base no artigo 205, do Regimento Interno desta Corte (ID 21589837). Em resposta ao ofício através do qual foram solicitadas informações, a MMa. Juíza informou a reconsideração da decisão anteriormente proferida (ID 22327850), nos seguintes termos: Senhor Desembargador, Em resposta ao Ofício n.o 1243 – 2a Câmara Cível, informo a Vossa Excelência que, após melhor análise do processo de origem n.o 0721222-13.2020.8.07.0001, decidi solicitar os autos à 13a Vara Cível de Brasília para a reconsideração da decisão que determinou a redistribuição aleatória do feito. Respeitosamente, Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como prejudicado o presente conflito, razão pela qual julgo extinto o feito, determinando que os autos principais sejam devolvidos ao douto juízo suscitado, 6a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator